Tribunal: STF
Processo: ADI 2592
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-03
Data de publicação: 2002-10-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL.
         AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 3º DO ART. 136-A DA

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL  DE RONDÔNIA (INTRODUZIDO PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 21, DE 23.08.2001) E QUE DEFINE COMO CRIME DE
RESPONSABILIDADE DO GOVERNADOR DO ESTADO, "A NÃO EXECUÇÃO DA
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES".
        ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 22, INCISO I, E 85, PARÁGRAFO

ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
        MEDIDA CAUTELAR (ART. 170, § 1º, DO R.I.S.T.F.).
1.     A jurisprudência do S.T.F. é no sentido de que compete à União
 legislar sobre
crime de responsabilidade (art. 22, I, e art. 85, parágrafo único, da
 C.F.).
2.     Sendo assim, a Corte reconhece a plausibilidade jurídica da A.D
.I. e o "periculum
in mora", deferindo, em conseqüência, a medida cautelar, para
 suspender, com
eficácia "ex tunc", a eficácia da norma impugnada.
3.     Decisão unânime.